Tribunal: TJSP
Processo: 0039207-32.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000677220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0039207-32.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados AMERICO DE
MORAES SIMOES (E OUTROS(AS)), ENEDINA DOS SANTOS, IARA MARIA DE
ARRUDA CAMPOS GARCIA, ISABEL DE FATIMA PEREIRA, JOSE ANTONIO
VIEIRA, MARIA LUIZA DOS SANTOS LACERDA e MILTON ESTOPPA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
211
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0039207-32.2009.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADOS: AMÉRICO DE MORAES SIMÕES, ENEDINA DOS SANTOS,
ISABEL DE FÁTIMA PEREIRA, JOSÉ ANTONIO VIEIRA e MILTON
ESTOPPA
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.105
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)

APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL URV CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI
FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública
por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da
LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos
em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento
das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade Convergência total
entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles
formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento
do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no
870.947/SE
(STF,
Tema
no
810)

Sistemática
de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, nos autos da “ação ordinária”
promovida em seu desfavor pelos apelados AMÉRICO DE MORAES
SIMÕES e outros, julgada improcedente pelo Juízo a quo em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
311
relação à coautora MARIA LUIZA DOS SANTOS LACERDA, nos termos
do art. 269, I, do CPC, e julgada procedente em relação
aos coautores AMÉRICO DE MORAES SIMÕES, ENEDINA DOS SANTOS,
ISABEL DE FÁTIMA PEREIRA, JOSÉ ANTONIO VIEIRA e MILTON ESTOPPA
para condenar a requerida a recalcular os vencimentos
destes últimos na forma determinada pelo art. 22, da Lei
Federal 8.880/94, bem como aos pagamentos das diferenças
não atingidas pela prescrição quinquenal, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de
acordo com a Lei Federal 11.960/09. Sucumbente, a ré foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, consoante r. sentença de fls. 1.551/1.559,
cujo relatório se adota.
Inconformado, sustenta o Município em suas
razões (fls. 1.563/1.584), preliminarmente, ter ocorrido a
prescrição do fundo de direito. No mérito, assevera que o
disposto na Lei Federal 8.880/94 não é aplicável aos
servidores públicos municipais, sob pena de ofensa ao
princípio federativo, ressaltando que aos autores foram
concedidos reajustes mensais durante todo o período
discutido
nesta
demanda,
razão
pela
qual
inexistiu
qualquer redução salarial. Pugna pela integral aplicação
da Lei 11.960/09 e, ao final, requer seja dado provimento
ao recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau.
O
v.
acórdão
de
fls.
1614/1631
deu
provimento em parte recurso voluntário do Município de São
Paulo e ao reexame necessário, REFORMANDO-SE sutilmente a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
411
r. sentença para minorar o valor dos honorários
advocatícios devidos ao patrono dos autores, ora arbitrado
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do
art. 20, §4o, do CPC, observando-se que a correção
monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA, e os juros de mora
incidem a partir da citação, na base 0,5% a.m. até
29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97) e, a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009, mantido no mais o
decisum de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inconformado, o Município interpôs Recurso
Especial e Recurso Extraordinário (fls. 1634/1655 e
1657/1674), no qual alegou, dentre outras matérias, que o
acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à
vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.os 4.357 e
4.425.
Requereu,
assim,
o
provimento
dos
recursos,
determinando-se a aplicação dos integrais termos da LF no
11.960/2009 em relação aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando os resultados dos
julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
511
Justiço e pelo Excelso Pretório, respectivamente, no REsp
no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE (Tema
no 810), bem como o quanto disposto no art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação
da
fundamentação
e/ou
manutenção
da
decisão
(fls.
1714/1717).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
611
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
711
até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na
legislação
da
entidade
tributante,
é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
811
vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal de
Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas
de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
911
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1011
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-
se incompatível para com o texto constitucional, uma vez
que a TR não configura índice de atualização monetária
idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em total consonância
com o entendimento das Cortes Superiores, registrou o
seguinte: “(...) a correção monetária deverá incidir a partir
do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA, e os
juros de mora incidem a partir da citação, na base 0,5% a.m. até
29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97)
e, a partir de então, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o
da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado pelo C. STJ, bem como pelo E. STF no
que tange aos juros de mora incidentes sobre as
condenações impostas contra a Fazenda Pública de natureza
administrativa em geral.
Diante do exposto, não havendo adequação a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1111
ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR